Tribunal: TJDFT
Processo: 0731623-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731623-71.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL MACHADO EVANGELISTA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PAGSEGURO INTERNET LTDA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PAGSEGURO INTERNET LTDA, DANIEL MACHADO EVANGELISTA DECISÃO 1. Corrijo, de ofício, erro material constante na decisão de ID no 35139101, que passa a ter a seguinte redação: 1. Visto etc. 2. Conforme requerido (petição de ID no 35086924), determino, independente do trânsito em julgado, a liberação para o autor, Daniel Machado Evangelista, da quantia incontroversa de R$ 14.627,21, a ser corrigida desde 31 de agosto de 2020 (data do pagamento do boleto e bloqueio do valor parcial - ID 28114711), pela mesma taxa de correção (juros e correção monetária) do depósito judicial realizado no Banco do Brasil, Agência 4200, Conta Judicial no 3900120784378, aberta em 19/10/2020. 3. O valor apurado deverá ser descontado dessa conta judicial (Agência 4200, Conta Judicial no 3900120784378, Banco do Brasil, aberta em 19/10/2020) à disposição da 19a Vara Cível de Brasília, na qual foi feito o depósito cautelar de R$ 18.524,31 pela 3a ré, Pag-Seguro internet Ltda. 4. O saldo remanescente aguardará, na mesma conta, o pedido de levantamento pela Pag-Seguro internet Ltda., nos termos do acórdão. 5. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial, com brevidade, para atualizar o valor. 6. Após, expeça-se alvará de levantamento. 7. Publique-se, intimem-se. 2. Transfira-se ao requerente o valor apurado pela Contadoria Judicial: R$ 15.533,36 (ID 35604309). 3. Digam as partes sobre a decisão de ID no 35139101, agora retificada, e sobre o valor liberado. 4. Após, retornem-me os autos para análise dos Embargos de Declaração. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO